Tribunal: STF
Processo: ARE 1562996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA PARA INCIDÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. PRECEDENTES. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação de desapropriação - Montante indenizatório fixado conforme a prova pericial produzida nos autos, que considerou todos os elementos necessários à avaliação - Adequação da forma de incidência dos juros compensatórios na espécie - Sentença de procedência da ação Recurso provido em parte” (fl. 2, doc. 236).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 258).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, reformando, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o v. Acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação da ADIn nº 2.332/DF e da EC nº 113/21 (artigo 3º), sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (fl. 12, doc. 266).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (doc. 278).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o ente público apresentou as razões pelas quais entende que o acórdão violou diretamente ao que foi definido na ADIN nº 2.332/DF, seguida pela Pet nº 12.344/DF, deste C. STJ, em relação ao condicionamento para a imputação da obrigação de pagar juros compensatórios em desapropriação, entendimento consagrado desta Corte Superior na Pet. nº 12.344, ao regulamentar sua jurisprudência após o julgamento da ADIn nº 2.332/DF” (fl. 7, doc. 286).



    Ressalta tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional e sendo desnecessária a análise de matéria infraconstitucional, é insubsistente o fundamento de que incidiriam as Súmulas 280 ou 636 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 286).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratarem de matérias constitucionais devidamente impugnadas no recurso extraordinário.



    Superado os óbices da decisão agravada, razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Procede a alegação do agravante de que o Tribunal de origem “não condicionou tal condenação à prova de efetiva perda de renda do bem expropriado, com a imissão provisória na posse” (fl. 8, e-doc. 266).



    Apesar de a autarquia estadual agravante ter suscitado, no recurso de apelação e nos embargos de declaração, que a incidência dos juros compensatórios na desapropriação depende de demonstração da efetiva perda de renda, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou essa postulação recursal, com o seguinte fundamento:



    “(...)Afirma o DER, ainda, que o caso dos autos, ao contrário do consignado no v. acordão, não autoriza a incidência de juros compensatórios (...).



    Inexistem omissão e/ou contradição a serem declaradas no v. acórdão embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites estabelecidos nos autos (...).



    (...) sobre os juros compensatórios, em que pese a insistência manifestada pelo embargante, não há como o DER isentar-se da incidência, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos seguintes precedentes: 



    ‘A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou que são devidos juros compensatórios nas ações de desapropriação, não se cogitando em sua não incidência (...). Com efeito, tais juros são devidos a título de compensação em decorrência da perda antecipada da posse sofrida pelo proprietário. No mais, (...) a Primeira Seção do STJ, após longos debates, nos autos dos EREsp 453.823/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Castro Meira, DJU de 17.05.04, consolidou o posicionamento de que eventual improdutividade do imóvel não afastaria o direito a esses juros’ (STJ, REsp nº 1.715.598/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.04.2018); 



    ‘(...) Eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista’ (REsp 1.116.364/PI, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10/9/2010). 



    Logo, da análise dos aclaratórios conclui-se que o embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios” (fls. 2-4, e-doc. 258). 



    O Tribunal de origem não observou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual se assentou a “constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação” (Plenário, DJe 28.5.2018).



    Confiram-se, a esse respeito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (ARE n. 1.480.585, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PREVISÃO NO ART. 15-A, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. ADI 2.332/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTOMÁTICA COM BASE NA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA POSTERIOR. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO NO VALOR DE R$ 138.862.465,86. AFRONTA À TESE FIXADA PELO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A reclamação tem por objeto o acórdão do TRF-1 que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo INCRA, sob o fundamento de que o julgamento da ADI 2.332/DF pelo STF ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, inviabilizando a rescisão com base na tese fixada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal sobre os juros compensatórios. 2. Na ADI 2.332/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, estabelecendo que os juros compensatórios somente incidem quando houver comprovação de prejuízo econômico decorrente da perda da posse produtiva do imóvel desapropriado. 3. No caso concreto, o acórdão rescindendo fundamentou a incidência dos juros compensatórios dizendo serem devidos mesmo que a propriedade seja improdutiva, e não fundamentada na efetiva perda de renda do expropriado, contrariando o entendimento fixado pelo STF na ADI 2.332/DF. 3. A valorização do imóvel por fatores externos, alheios à exploração econômica pelo expropriado, não configura prejuízo patrimonial a ser compensado pelos juros compensatórios, cuja finalidade é reparar perdas comprovadamente sofridas pelo proprietário em razão da privação antecipada da posse. 4. A decisão do TRF-1 permitiu a execução de valores a título de juros compensatórios com base em percentual de 12% ao ano, resultando na expedição de precatório no montante de R$ 138.862.465,86 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), em afronta à tese firmada pelo STF na ADI 2.332/DF. 5. O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, já afastou fundamentações idênticas à adotada pelo TRF-1, reconhecendo o cabimento da ação rescisória para adequação das decisões transitadas em julgado ao entendimento constitucional (Rcl 65.616, Min. Nunes Marques; Rcl 42.005, Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.439, Min. Edson Fachin). 6. Procedência da reclamação para suspender o levantamento de quaisquer valores a título de juros compensatórios, cassar o acórdão do TRF da 1ª Região e determinar a prolação de novo julgamento em conformidade com a jurisprudência do STF. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 76.134-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    7. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, nestes termos:



    “(...) não há que se falar em aplicação ao caso, ação de desapropriação,das regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Referida emenda previu, em seu art. 3º, que ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.’. 



    Ocorre que as desapropriações possuem sistemática própria, em que os consectários legais possuem termos iniciais, bases de cálculo e índices distintos, incompatíveis com a incidência única da Taxa SELIC. 



    Ora, não é possível substituir os índices dos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária previstos em lei própria (Decreto-lei nº 3.365/41) por um único índice, considerando suas incidências em momentos distintos. 



    ‘Mutatis mutandis’, esse é o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 905, ao ressalvar a aplicação da Lei nº 9.494/97 no tocante às ações de desapropriação, dada a existência de regramento próprio no Decreto-lei nº 3.365/41: ‘No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.’. 



    Logo, a questão dos consectários legais, em ação de desapropriação, segue a sistemática própria do Decreto-lei nº 3.365/41, o que afasta a regra geral do art. 3º da EC nº 113/2021.



      Em igual sentido, confiram-se em reforço os seguintes precedentes, dentre outros, deste E. Tribunal de Justiça: Embargos de Declaração nº 1001233-92.2017.8.26.0204/50000, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi; Embargos de Declaração nº 0005777-37.2012.8.26.0101/50000, Rel. Des. Torres de Carvalho” (fls. 3-4, doc. 11).



    Assim concluindo, o órgão julgador não observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Diferente do decidido pelo Tribunal de origem, este Supremo Tribunal assentou que as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 113/2021, para incidência imediata da Taxa Selic, também se aplicam às ações de desapropriação. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (ARE n. 1.483.465/SP, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.4.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual o recurso extraordinário foi provido, com determinação de que fosse aplicada, para efeito de correção monetária e compensação da mora de débito da Fazenda Pública decorrente de desapropriação indireta, a norma contida no art. 3º da EC n. 113/2021, no que consignada a adoção da Selic. 2. A parte agravante afirma ser inadmissível o recurso excepcional. No mérito, reputa inaplicável à espécie o disposto na EC n. 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 3º da EC n. 113/2021, se deve incidir a Selic, a contar da data de sua vigência, para fins de atualização e de juros moratórios sobre débito oriundo de desapropriação indireta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 3º da EC n. 113/2021, declarado constitucional no julgamento das ADIs 7.047 e 7.064, ao eleger a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para efeito de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é aplicável a todas as condenações da Fazenda Pública, independentemente da natureza, inclusive na fase do precatório, a partir de 9.12.2021. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.531.637-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.5.2025).



    8. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, nessa emenda constitucional, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. 



    Em 1º.12.2023, este Supremo Tribunal considerou válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, o Ministro Luiz Fux, Relator, confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



     Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



    Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria.



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    Ao afastar a exclusão dos juros compensatórios na desapropriação e deixar de aplicar o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Tribunal de origem adotou orientação divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora